Tribunal: TJDFT
Processo: 0714801-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO TIDEM RECEBIDA INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal contra servidora pública que recebeu a gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, enquanto mantinha outro vínculo remunerado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a ocorrência de prescrição e decadência na pretensão de ressarcimento; (ii) a existência de boa-fé no recebimento da gratificação.
III. Razões de decidir
3. A servidora declarou, sob as penas da lei, não exercer outra atividade remunerada ao optar pelo regime TIDEM, mas manteve outro vínculo durante o período em que recebeu a gratificação.
4. Configurada a má-fé da servidora, que omitiu deliberadamente a existência do vínculo remunerado para continuar recebendo a gratificação.
5. As jurisprudências do STF e do TJDFT estabelecem que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso e que não há decadência para anulação de ato administrativo quando comprovada má-fé.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: “1. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso praticado por servidor público. 2. Não se aplica o prazo decadencial para anulação de ato administrativo quando comprovada má-fé”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei 9.784/99, art. 54; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 852.475 (RG); TJDFT, Acórdãos no 1274402, no 1143561, no 1097021, no 1038955